Tribunal: TJES
Processo: 0003227-97.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003227-97.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA. e outros

APELADO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade, conheceu da remessa necessária e do recurso de apelação interposto pelo ente público para reformar em parte a sentença, reconhecendo a improcedência do pedido de compensação tributária de indébito, julgando prejudicado o apelo da embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O acórdão embargado aprecia de forma expressa a ausência de comprovação, por parte da impetrante, de norma estadual específica autorizadora da compensação tributária, o que inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado no mandado de segurança.
4.
A decisão colegiada distingue adequadamente entre o mero reconhecimento do direito à compensação e o pedido de compensação concreta, vedado no mandado de segurança conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 118 do STJ.
5.
A jurisprudência invocada pela embargante, notadamente a Súmula 213 do STJ, não afasta a exigência de demonstração da liquidez e certeza do crédito e da existência de autorização legal específica, conforme prevê o art. 170 do CTN.
6.
Inexiste omissão no acórdão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente aqueles relevantes e suficientes à fundamentação da decisão, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.
7.
A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, revelando-se inadequado o seu uso para reexame de provas e fundamentos jurídicos já enfrentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A ausência de norma estadual específica que autorize a compensação tributária inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado em mandado de segurança.
10.
O mandado de segurança não é meio idôneo para a concessão de compensação tributária concreta, conforme entendimento firmado no Tema 118 do STJ.
11.
A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.
12.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando que enfrente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
em face do v. acórdão do evento 12316628, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu da remessa necessária e do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e deu-lhes provimento para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência do pedido de condenação à compensação tributária do indébito e, na sequência, julgou prejudicado o apelo da ora embargante.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, constata-se que o v. acórdão hostilizado enfrentou expressamente, com arrimo na jurisprudência desta egrégia Corte, que a embargante não comprovou de plano a existência de lei estadual específica que autorizasse a compensação, o que inviabiliza o reconhecimento do direito pretendido no mandado de segurança.

Ademais, a decisão colegiada apreciou a distinção entre as hipóteses de simples declaração de direito (sem efeitos patrimoniais diretos) e as em que se pleiteia compensação concreta, como no presente caso, o que encontra óbice no tema repetitivo nº 118 do STJ (art. 927, inciso III, do CPC).

Acrescente-se, ainda, que a súmula 213 do STJ reconhece que o
mandado de segurança é meio idôneo para a declaração do direito à compensação
, mas
não elimina os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da pretensão
, como a necessidade de lei específica autorizadora (art. 170 do CTN) e a demonstração da liquidez e certeza do crédito.

Cumpre notar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150054781, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

Na realidade, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2. Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0007104-26.2014.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O julgamento da matéria recursal de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.
3. A jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0001056-17.2015.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 08/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.